Tribunal: TJDFT
Processo: 0712607-58.2025.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. PRETENSÃO A SER DEDUZIDA EM REQUERIMENTO AUTÔNOMO. COMPREENSÃO MAJORITÁRIA DO COLEGIADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OBSERVÂNCIA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO NÃO CONHECIDO. MÉRITO. PLANO DE SAÚDE EM REGIME DE AUTOGESTÃO. AÇÃO DE COBRANÇA FUNDADA EM INSTRUMENTOS DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. DÉBITO PARCELADO ANTERIORMENTE À DATA DE CANCELAMENTO DO PLANO DE SAÚDE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INCIDÊNCIA RECONHECIDA PELO JUÍZO DE ORIGAM SOBRE PARTE DA DÍVIDA EM COBRANÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. NO MÉRITO, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de cobrança proposta por operadora de plano de saúde em regime de autogestão, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais condenando a parte ré ao pagamento do débito principal (R$ 13.807,69) acrescido de correção monetária, juros contratuais de 1% ao mês e multa de 2% por inadimplemento de dívida reconhecida e cuja quitação foi ajustada em parcelas mensais e sucessivos. Acordos de quitação firmados em 2017 e 2018, anos anteriores ao de cancelamento do plano de saúde coletivo empresarial a que aderira a demandada/apelante, o que se deu em 2019.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar: (i) se admissível o pedido de concessão de efeito suspensivo deduzido em razões recursais tendo em vista as disposições normativas postas no art. 1.012 do CPC e do art. 251 do RITJDFT; (ii) se legítima a cobrança de parcelas não quitadas de dívidas reconhecidas e para as quais foi acordado o pagamento em prestações mensais e sucessivas, uma vez que: (a) deduzida tal pretensão ao Poder Judiciário após a data de cancelamento do plano de saúde coletivo empresarial a que aderira a autora; (b) ocorreu o rompimento do vínculo contratual em decorrência de haver sido exonerada a beneficiária do cargo que antes ocupava; e (c) à devedora não foi encaminhada notificação prévia; (iii) se incide o CDC a contrato de plano de saúde sob a modalidade de autogestão; e (iv) se ocorreu a prescrição quinquenal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não devem ser conhecidos os pedidos de concessão de efeito suspensivo e de antecipação de tutela recursal formulados pela parte recorrente no bojo apelação, isso porque inadequada a via eleita, conforme dispõe o artigo 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil. Entendimento majoritário do Colegiado Recursal. Recurso parcialmente conhecido.
4. Demonstrado que enquanto vigente o contrato de plano de saúde a beneficiária, ora ré/apelante, incorreu em mora e ajustou o pagamento das dívidas por ela inadimplidas em acordos que autorizaram a quitação do débito pelo pagamento de prestações mensais e sucessivas, legítima se mostra a cobrança feita de obrigações pecuniárias assumidas anteriormente ao cancelamento do contrato. Hipótese em que a prova documental demonstra não ser objeto de cobrança valor relativos a mensalidades ou coparticipações vencidas posteriormente à data de cancelamento do contrato de plano de saúde coletivo empresaria a que aderira a ré.
5. A Resolução Normativa n. 557/2022 da ANS exige que o beneficiário seja previamente notificado pela operadora do plano de saúde na hipótese de rescisão imotivada. Não sendo essa a situação do caso concreto, uma vez que sob cobrança dívida constituída e reconhecida pela beneficiária ao tempo de vigência do contrato de plano de saúde coletivo empresarial a que ela aderiu, desnecessária prévia notificação da devedora inadimplente porque há mora ex re quando inadimplida obrigação líquida vencida a tempo certo.
6. Não incide o Código de Defesa do Consumidor aos planos de saúde na modalidade autogestão. Inteligência da Súmula 608 do c. STJ.
7. Não estão prescritas as parcelas em cobrança porque a entidade de autogestão, ora autora/apelada, exclui da lide as parcelas vencidas antes do quinquênio que precedeu o ajuizamento da ação de cobrança, conforme pretensão deduzida em emenda à petição inicial, a qual foi apresentada após determinação do juízo de origem.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.012, §§ 1o, 3o e 4o; art. 1.013; art. 428. CC, art. 884; art. 206, § 5o, I. Lei 8.078/1990 (CDC), arts. 2o; 3o. Res. ANS 557/2022. RITJDFT, art. 251, II, §§ 2o; 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0730791-33.2023.8.07.0001, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, p. 13.12.2024.